Tribunal: TJMT
Processo: 1026422-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026422-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FREDERICO DE CAMARGO - CPF: 415.866.381-49 (PACIENTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOSELY FERREIRA CAMILO - CPF: 919.445.701-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA NÃO VISUALIZADA - PREDICADOS FAVORÁVEIS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - PERTINÊNCIA - JULGADOS do STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se inexiste registro de descumprimento de protetiva anteriormente imposta, não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e injúria] e pena inferior a quatro anos [lesão corporal], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000; HC 0141974-52.2017.8.11.0000)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a idade do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026422-12.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S): BRUNO CURY DE MORAES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOSE ANTONIO FREDERICO DE CAMARGO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE ANTONIO FREDERICO DE CAMARGO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de incidente processual (PJe NU 1002006-17.2023.8.11.0020), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ameaça e injúria no ambiente doméstico - arts. 129, § 13, 147 e 140 do CP - (ID 189463673).

O impetrante sustenta que 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente é pessoa idosa, humilde, honesto e trabalhador, exercendo a função de Gari junto a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, servidor público de longa data, com boa conduta, possuindo endereço fixo na comarca de Alto Araguaia”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente (ID 189463672), com documentos (ID 189463673/ ID 18946675).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 190151684).

O Juízo singular prestou informações (ID 190278236).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Lesões corporais - Ameaça, injúria, contra a mulher (art. 129 § 13; arts. 147 e 140, todos do CP) - convertida em preventiva - Sustentada idade avançada - primariedade e bons antecedentes - Pretendida revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar deferida - parcialmente - Para concessão da liberdade com a aplicação de medidas cautelares - Pela confirmação da liminar e concessão parcial do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 193635655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que ameaçado de morte sua ex-namorada, inclusive com emprego de arma branca] e reiteração criminosa [ação penal por desacato e TCO por injuria e ameaça], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Josely Ferreira Camilo.

Todavia, inexiste registro de descumprimento de protetiva anteriormente imposta, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.8.2020).

Além disso, o paciente é primário (Sistema PJe e SEEU), idoso [63 anos], tem endereço certo no distrito da culpa [“Residencial - Rua Dom Aquino Correia Bairro Gabiroba -Alto Araguaia/MT - 78780000”] e profissão definida [Gari da Prefeitura de Alto Araguaia].

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e injúria] e pena inferior a quatro anos [lesão corporal], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022;

HC 1002473-90.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

‘Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.’ (HC 0141974-52.2017.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 1º.2.2018)

Frise-se, ainda, que o órgão do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se favoravelmente a liberdade do paciente, com vinculação a medidas cautelares alternativas.

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a idade do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Josely Ferreira Camilo; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023